Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006996-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO DA CUNHA MACEDO - CPF: 390.946.261-87 (APELANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), VIVIANE CICERO DE SA LAMELLAS - CPF: 076.800.497-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - LEI 9.514/1997 - MORA COMPROVADA – REVELIA DO REQUERIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARGUMENTO DE QUE FALTA INTERESSE À AUTORA EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE APENAS UMA PARCELA DO ACORDO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE VINCULAR AS PARTES – PRESENTE INTERESSE DE AGIR NO TRÂMITE DA DEMANDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se no trâmite da demanda as partes iniciaram tratativas de autocomposição que não chegou a bom termo, exclusivamente porque o ora requerido deixou de assinar o contrato de rerratificação e de adimplir com o restante do acordo proposto, não há se falar em pagamento do débito e, por consequência, em falta de interesse de agir na autora no julgamento de mérito da ação de reintegração de posse.

A revelia do requerido configurada (artigo 344, do CPC), somada ao conjunto probatório que evidencia os pressupostos de procedência da ação de reintegração de posse de imóvel em favor da autora, enseja o desprovimento do apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sérgio da Cunha Macedo,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação nº 1006996-27.2019.8.11.0041, ajuizada pela
Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex,
julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a consequente reintegração da autora na posse do imóvel objeto da matrícula 11.409, bem como ao pagamento de taxa de ocupação de 1% do valor do imóvel, equivalente a R$2.500,00, desde a data da consolidação da propriedade do imóvel efetivada em 18-09-2018, até a desocupação.

Em preliminar, aduz que falta interesse processual à apelada (artigo 337, XI, do CPC), porque em outubro de 2022 já havia vendido o imóvel ao ora apelante, cuja matéria, por ser de ordem pública, deve ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Argumenta que fizeram acordo por ocasião da audiência de conciliação, sendo certo que o apelante pagou R$83.849,70, acrescidos de honorários de R$9.415,49, com restante do pagamento previsto para dezembro de 2023, março e maio de 2024, sobre o qual fora determinada a intimação da recorrida para que manifestasse, contudo, permaneceu silente.

Reclama que a apelada, mesmo diante do pagamento acima mencionado, continuou com o processo, em evidente violação ao artigo 485, VI, §3º do CPC.

Pede o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, a fim de reconhecer a falta de interesse processual da apelada.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id 195789171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença ao fundamento de falta de interesse de agir da apelada POUPEX, ao argumento de que o contrato que foi declarado rescindido na sentença, em verdade, foi quitado, por meio de acordo firmado entre as partes.

Da análise das provas, contudo, observa-se que a sentença deu correta solução à demanda.

O recorrente pede que seja analisada a ata de audiência sob a identificação 103569811, por meio da qual as partes teriam feito acordo, por meio do qua lele, recorrente, pagou a quantia de R$83.849,70, na data de 14-10-2022.

Ocorre que muito embora Sérgio tenha, efetivamente, pago referida quantia, o que, aliás, a apelada não nega, é incontroverso que a tentativa de autocomposição não chegou a bom termo, exclusivamente porque o ora apelante deixou de assinar o contrato de rerratificação e de adimplir com o restante do acordo proposto.

Das tratativas de acordo datado de outubro de 2022, observa-se as seguintes condições:

Também é incontroverso que dos três boletos solicitados pelo apelante em 10/10/2022, no valor de R$ 83.849,70 cada, para pagamento do imóvel e despesas, com vencimento para o dia 14/10/2022, apenas o primeiro foi quitado. Isto é, o acordo acabou não se aperfeiçoando.

Saliento que na audiência realizada junto ao CEJUSC na data de 09-11-2022, o requerido, aqui apelante, se comprometeu a juntar a cópia dos comprovantes de pagamento e negociação entabulada entre as partes (id 103569811), o que acabou não fazendo, tanto que na audiência de instrução e julgamento seguinte, designada para 14-8-2023, a composição amigável restou inexitosa, sendo certo. Ainda, que na referida oportunidade, Sérgio foi intimado para apresentar contestação (id 125960573), contudo, ficou inerte (certidão id 130476440).

Do exposto, não há que se cogitar em falta de interesse de agir da apelada, na medida em que o valor total do acordo era de R$ 251.549,11, e a quantia de R$ 83.849,70, diz respeito a apenas um dos três boletos que deveria ser quitados pelo recorrente.

Ora, diante da inadimplência incontroversa, o acordo não foi consumado, restando clara a necessidade de continuação do andamento processual, que culminou na sentença ora vergastada.

Não fosse suficiente, o próprio requerido apelante deixou de juntar referido acordo assinado pelas partes, bem assim os comprovantes de todos os boletos do suposto ajuste entre as partes.

Dito isto, diante da revelia incontroversa do requerido Sérgio da Cunha Macedo, a sentença bem analisou os requisitos da presente ação de reintegração de posse c/c cobrança de taxa de ocupação com base na Lei 9.514/1997 e concluiu, de forma acertada, pela procedência do pedido feito pela autora, ora apelada POUPEX.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em grau de recurso, de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024